Tribunal: TCU
Processo: 033.196/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões civis concedidas pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais as pensões civis concedidas aos srs. Ana Alice Suliani Dambros, Beatriz Silverio Durso, Bianca Silverio Durso, Eduarda Siqueira Lemos, Gabriel Gomes de Bitencourt do Valle, João de Melo Lemos Neto, Marli Aparecida Rikochevoski e Monica Fabiane das Dores Silverio Lemos, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita novos atos de pensão para os dependentes dos ex-servidores André Alves Lemos e Ivai do Valle, procedendo, para tanto, ao destaque da parcela excedente de "quintos" incorporados pelos instituidores, relativa ao exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, e à sua subsequente transformação em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os srs. Ana Alice Suliani Dambros, Beatriz Silverio Durso, Bianca Silverio Durso, Eduarda Siqueira Lemos, Gabriel Gomes de Bitencourt do Valle, João de Melo Lemos Neto, Marli Aparecida Rikochevoski e Monica Fabiane das Dores Silverio Lemos tiveram ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.